Tribunal: TJPA
Processo: 0801610-56.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801610-56.2022.8.14.0026

APELANTE: ELIAS JUNIOR SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 157, §2º, II, E §2º-A C/C ART. 311, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CP PARA O DELITO DO ART. 180 DO CP E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por ELIAS JUNIOR SOUZA DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas no 157, §2º, II, e §2º-A c/c art. 311, ambos do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, dos crimes cometidos, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito previsto no art. 311 do CPB para o delito de receptação, conforme o art. 180 do Código Penal, além do afastamento da majorante do concurso de agentes, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas ou a desclassificação do delito do art. 311 do CP para o delito do art. 180 do CP, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de agentes e (iii) examinar a reforma da dosimetria, com pena no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria dos crimes cometidos restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Apreensão e Apresentação, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, o Laudo Pericial do Veículo, as declarações prestadas pelas vítimas, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor dos crimes mediante concurso de agentes.

5. No tocante ao crime de adulteração, este restou plenamente configurado, diante da prova testemunhal, bem como a identificação do veículo como sendo fruto de outro roubo, onde a vítima também reconheceu que o réu Elias participou da atividade delitiva. Assim, verifica-se que o delito ocorreu, estando caracterizada a ocorrência material do fato. Nesse mesmo sentido resta comprovada a autoria delitiva, de modo a inexistir qualquer dúvida acerca da prática do crime pelo acusado, através dos depoimentos do proprietário do veículo com numeração de chassi adulterado, Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos n. 2022.03.001262-VRO de ID. 83312318, sendo inaplicável, portanto, a pretendida desclassificação para o delito de receptação.

6. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime em concurso de agentes, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

7. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, art. 311, art. 180 e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELIAS JUNIOR SOUZA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas no 157, §2º, II, e §2º-A c/c art. 311, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, dos crimes cometidos, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito previsto no art. 311 do CP para o delito de receptação, capitulado

no art. 180 do CP, além do afastamento da majorante do concurso de agentes, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 26 de novembro de 2022, a vítima Ronivon Isaias da Silva se encontrava em seu sítio de nome “Sítio GVR”, localizado na Vicinal Cinco Irmãos, juntamente com sua sogra Odete, seu filho adolescente e um vizinho de nome Ricardo, quando chegou o ora apelante e o também denunciado Emerson Lima Cruz, que, em concurso de ações e desígnios mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, com as vítimas rendidas e amarradas, os denunciados subtraíram 03 aparelhos celulares, a quantia de R$2.000,00 e o veículo caminhonete de marca Hilux, ano 2014, cor prata, placa OYF-0F41. Segundo a denúncia, mais tarde, quando a Polícia Militar fazia rondas pela Rodovia PA150, sentido Goianésia, avistaram os denunciados numa caminhonete de cor branca, sendo dada ordem de parada. E, ao realizarem a revista no veículo foi encontrado alguns dos bens subtraídos. Que, posteriormente, os policiais verificaram que na caminhonete onde estavam os denunciados, havia sinais de adulteração, tendo em vista que a placa QDX3155 em nome de Isaac Feitosa Araújo seria falsa com seus sinais identificadores adulterados. A caminhonete clonada foi roubada na cidade de Breu Branco e comunicada pelo Sr. José Ribamar Viana Almeida, após ter sido vítima de assalto a mão armada,”
fato ocorrido na comarca de Jacundá/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO, CAPITULADO NO ART. 180 DO CP.

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes de roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito previsto no art. 311 do CPB para o delito de receptação, conforme o art. 180 do Código Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes cometidos restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Apreensão e Apresentação, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, o Laudo Pericial do Veículo, as declarações prestadas pelas vítimas, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor dos crimes mediante concurso de agentes.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A
vítima
RONIVON ISAIAS DA SILVA, em juízo
, relatou que
:

“
foi abordado por duas pessoas em sua fazenda, na qual ambos estavam armados. Indagado em quais pertences foram levados, afirmou que levaram três celulares, dois mil reais em espécie, e sua camionete. Afirmou ainda que realizou o reconhecimento em sede administrativa, por meio das características como roupa, altura, entretanto, no momento do roubo não foi possível visualizar o rosto dos assaltantes, pois estavam de máscara. Acrescentou que o roubo ocorreu no período da noite, em que estava com seus filhos e sua sogra na residência, e que apenas sua sogra não foi amarrada, pois ela passou mal, enquanto todos as outras pessoas presentes na residência foram amarradas. Ainda, destacou que os instrumento utilizados para imobilizá-los é conhecido como “amarra gato” e que ambos estavam de máscaras, sendo que o réu e seu comparsa foram apreendidos aproximadamente 30 (trinta) minutos após o delito.
”

Já a vítima, JOSÉ RIBAMAR VIANA ALMEIDA, declarou “
que

que teve sua camionete Toyota Hilux, branca roubada mediante emprego de arma de fogo, na qual 6 (seis) indivíduos o abordaram, e por meio do Auto de Reconhecimento de Pessoa, identificou o réu Elias como um dos autores da atividade delituosa”
.

A testemunha, JOSÉ ORLANDO MARTINS SOUSA
,
policial militar, em juízo, relatou que “
receberam o comunicado de um roubo, na qual possivelmente os assaltantes estavam em uma camionete Hilux, branca, e que ela estava na PA-150 a caminho de Jacundá, diante dessas informações foram em direção ao apontado local, em que encontraram o referido veículo, e deram o comando para pararem, entretanto, os indivíduos desobedeceram e prosseguiram, sendo, apenas, após aproximadamente 5 (cinco) minutos interceptados. Após levaram os indivíduos até a delegacia, tendo a vítima reconhecido o réu como sendo um dos autores do roubo. Em uma análise mais detalhada do veículo, foi identificada que era fruto de outro roubo ocorrido há aproximadamente dois meses. Acrescentou ainda que em conversa informal o falecido, Emerson, informou que haviam jogado o dinheiro fora no período em que não acataram a ordem de parada”.

A testemunha ARLEM LIMA ALECRIM, policial militar, em juízo, disse que “
em diligência abordaram os indivíduos que estavam no veículo com as características apontadas, que demoraram obedecer a ordem de parada, diante das características semelhantes ao procurado encaminharam os mesmos até a delegacia, em que nessa oportunidade foi identificado. Em uma busca específica pela polícia civil constataram que a camionete utilizada era fruto de roubo, e em uma nova busca veicular encontraram um cartucho de calibre 12”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale destacar, que o recorrente fora preso minutos após cometer o delito pela guarnição da polícia militar, apesar de ter tentado empreender fuga, com instrumentos utilizados na prática delitiva, sendo uma braçadeira (vulgarmente conhecida como enforca gato), a mesma utilizada para imobilizar as vítimas e uma máscara facial de cor preta, a qual fora reconhecida pela vítima.

No tocante ao crime de adulteração, este restou plenamente configurado, diante da prova testemunhal, bem como a identificação do veículo como sendo fruto de outro roubo, onde a vítima também reconheceu que o réu Elias participou da atividade delitiva. Assim, verifica-se que o delito ocorreu, estando caracterizada a ocorrência material do fato. Nesse mesmo sentido resta comprovada a autoria delitiva, de modo a inexistir qualquer dúvida acerca da prática do crime pelo acusado, através dos depoimentos do proprietário do veículo com numeração de chassi adulterado, Laudo de Perícia de Chassi e Agregados em Veículos n. 2022.03.001262-VRO de ID. 83312318, sendo inaplicável, portanto, a pretendida desclassificação para o delito de receptação.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes cometidos, ou desclassificação do delito do art. 311 do CP para o delito do art. 180 do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, relativa ao concurso de agentes. Não merece razão o apelante.

Vale salientar, que, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de outros comparsas, onde o recorrente agiu em comunhão de desígnios com seus parceiros, que mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, constrangeram as vítimas, participando ativamente da subtração de seus bens. Por conseguinte, verificou-se que as vítimas narraram em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes, não havendo que se falar, assim, em afastamento da referida majorante.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025